Tribunal: TJDFT
Processo: 0725588-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725588-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HÉLIO GREGÓRIO DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. PROCESSO ADMINSITRATIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liberdade associativa é garantia fundamental, conforme previsto no artigo 5o, XVII a XXI da Constituição Federal, tendo as associações privadas liberdade para se organizar e estabelecer, conforme a lei, normas de funcionamento e de relacionamento entre seus sócios, a que adere e se submete o associado no ato de ingresso. 2. No tocante às relações e atos associativos, limita-se a atuação do Poder Judiciário à aferição da legalidade e da observância da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, sob o prisma dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como o respeito ao estatuto social, sendo vedada a intervenção judicial na valoração discricionária das decisões administrativas, que compete, precipuamente, aos conselhos internos da entidade. Precedentes. 3. Observados os princípios do contraditório e da ampla-defesa, a garantia de recorrer da decisão, o princípio da motivação das decisões administrativas, bem como das normas e procedimentos previstos no estatuto social, não se justifica a intervenção judicial em seara própria da esfera administrativa. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 56, 57, e 58, todos do Código Civil, diante da ausência de demonstração, ainda que mínima, de justa causa para a exclusão do associado recorrente dos quadros da associação, com a evidência nos autos de que haveria perseguição política. Defende a ilegalidade do processo administrativo, em razão da ausência de previsão estatutária para a destituição do cargo eletivo. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-a E OAB/SP 103.250 (ID 70189271). Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as intimações ocorram exclusivamente em nome de ALINE DA SILVA TORRES PEREIRA, OAB/DF 51.637 (ID 71016033). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 56, 57, e 58, todos do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação do estatuto social e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Dessa forma, sendo regular o processo administrativo, tendo sido oportunizados o contraditório e a ampla defesa, observado o estatuto social e não havendo flagrante ilegalidade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade na decisão administrativa, não se justifica a intervenção judicial em seara própria da esfera administrativa (ID 66213537). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação do aludido estatuto e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as futuras publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-a E OAB/SP 103.250 (ID 70189271) e as da parte recorrida, por sua vez, exclusivamente em nome de ALINE DA SILVA TORRES PEREIRA, OAB/DF 51.637 (ID 71016033). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023